Tribunal: TJDFT
Processo: 0038222-55.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038222-55.2016.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: BRISAS DO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, HB ENGENHARIA LTDA, HELIO FAUSTO DE SOUZA JUNIOR, MARIA HEDWIGES MONTEIRO SIQUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NOVAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS CONTRATOS. LEILÃO. NULIDADE DECLARADA. REVISÃO DE CLÁUSULA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO ANTERIOR À EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há controvérsia sobre a existência dos contratos entabulados entre os litigantes, tendo a parte autora o direito de ser informada sobre os detalhes da prestação de serviços, nos termos do artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Por sua vez, a ocorrência de novação não impediria a discussão dos contratos citados na inicial. Nos termos do enunciado 286 da Súmula do STJ, “a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”. 3. Quanto à validade da consolidação da propriedade do imóvel, foi ele dado em garantia na Cédula de Crédito Bancário no CS 10866495, cujo valor é de R$ 3.480.849,39. Na matrícula do imóvel não consta qualquer garantia relativa ao contrato denominado Operação Progiro no 49866478, que tem o valor atualizado de R$ 2.620.964,16. Contudo, o leilão do imóvel foi realizado com base neste contrato, decorrendo daí a sua irregularidade, impõe-se, portanto, a manutenção da declaração de nulidade do processo de consolidação da propriedade do bem. 4. No que concerne ao pedido revisional, diante da ausência da apresentação dos contratos, não há como proceder à revisão postulada tão somente com base no que alega a parte autora. Ademais, necessário que o pedido de revisão seja específico, com a descrição de quais as cláusulas são supostamente abusivas ou irregulares. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação ao artigo 1.022, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Argumenta, também, que a operação pela qual se deu a consolidação da propriedade do imóvel, descrita nos autos, observou os requisitos legais e, ainda, que foram exibidos todos os documentos relacionados à dação em pagamento e ao saldo devedor da dívida, razão pela qual a conclusão do acórdão implicaria malferimento a dispositivos previstos na Lei 9.514/1997. Deixa, contudo, de individualizar os dispositivos que entende violados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento à dispositivos constantes da Lei 9.514/1997, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, rever a conclusão do acórdão no sentido de que “Quanto à validade da consolidação da propriedade do imóvel, foi ele dado em garantia na Cédula de Crédito Bancário no CS 10866495, cujo valor é de R$ 3.480.849,39 (Id 7453312 e Id 7453314). Na matrícula do imóvel não consta qualquer garantia relativa ao contrato denominado Operação Progiro no 49866478, que tem o valor atualizado de R$ 2.620.964,16 (Id 7453330). Contudo, o leilão do imóvel foi realizado com base neste contrato (Id 7453118), decorrendo daí a sua irregularidade” (ID 10651693 - Pág. 5), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029